Tribunal: TJSP
Processo: 1030172-72.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS E SAQUES REALIZADOS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DE LADO A LADO.

RECURSO DA AUTORA – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS E SAQUES REALIZADOS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DE LADO A LADO.

RECURSO DA AUTORA – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente.

RECURSO DO RÉU – percentual aplicado pelo magistrado previsto no art. 1o, § 1o da Lei no 10.820/03 – inaplicabilidade ao caso – autora que é beneficiária do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Lei n.o 19.490/11-MG que permite que o desconto nos rendimentos líquidos da autora, efetuado pelas instituições financeiras, em caso de operações de empréstimos ou financiamento realizadas por meio de cartão de crédito, não exceda 10% – empréstimos consignados com amortizações que atingiam 24,01% do valor da pensão da autora – amortização do cartão de crédito com reserva de margem consignável de 7,84% da mesma base de cálculo – descontos que atingem o montante de 31,85% - descontos que, somados, estão conforme a lei estadual e que não implicam violação ao princípio da dignidade humana.

Resultado: recurso da autora desprovido; apelo do réu provido, para o fim de a ação ser julgada improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030172-72.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada SUELY
ANTÔNIA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da
autora, provido o do réu, V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
VOTO No: 23784
APEL. No: 1030172-72.2018.8.6.0196
COMARCA: FRANCA
JUÍZA: DRA. MILENA DE BARROS FERREIRA
APTES. E APDOS. (reciprocamente): SUELY ANTÔNIA SILVA e BANCO BMG
S/A
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM 5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
MENSAIS PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS E SAQUES
REALIZADOS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO

RECURSO DE LADO A LADO.
RECURSO DA AUTORA alegação de que houve celebração
abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização
indevida junto ao benefício previdenciário, na chamada reserva de
margem consignável pertinente a cartão de crédito abusividade que
não se verificou contratação regular dano moral inexistente.
RECURSO DO RÉU – percentual aplicado pelo magistrado previsto
no art. 1o, § 1o da Lei no 10.820/03 – inaplicabilidade ao caso – autora
que é beneficiária do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais – Lei n.o 19.490/11-MG que permite que o
desconto nos rendimentos líquidos da autora, efetuado pelas
instituições financeiras, em caso de operações de empréstimos ou
financiamento realizadas por meio de cartão de crédito, não exceda
10% – empréstimos consignados com amortizações que atingiam
24,01% do valor da pensão da autora – amortização do cartão de
crédito com reserva de margem consignável de 7,84% da mesma base
de cálculo – descontos que atingem o montante de 31,85% - descontos
que, somados, estão conforme a lei estadual e que não implicam
violação ao princípio da dignidade humana.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
Resultado: recurso da autora desprovido; apelo do réu provido,
para o fim de a ação ser julgada improcedente.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c.c. obrigação de
indenização por danos morais ajuizada pela autora Suely Antônia Silva em face do réu
Banco BMG S/A. Alegou a autora, resumidamente, que é beneficiária do IPSEMG
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Contratou com o réu
empréstimo com descontos automáticos em seu benefício. O réu, agindo de má-fé, lhe
impôs a chamada cláusula de reserva de margem consignada para este tipo de operação,
com imposição clara de venda casada de um cartão de crédito. Em razão disso, está
sofrendo descontos indevidos no seu benefício. Jamais solicitou qualquer cartão de
crédito, tampouco autorizou o réu a fazer a reserva de margem que consta no seu
benefício. Pediu a anulação da contratação de empréstimo via cartão de crédito com
RMC. Alternativamente, no caso de ser considerado válido o contrato, pediu a revisão
do empréstimo via cartão de crédito com RMC para harmonizá-lo com as instruções
normativas e legislações vigentes. Pugnou, ainda, pela condenação do réu no pagamento
de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00. Requereu a procedência
da ação para tais fins.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de ser
determinado que os descontos efetuados pelo réu, a título de reserva de margem
consignável, fossem limitados a 5% (cinco por cento) dos proventos líquidos percebidos
pela autora. Eventuais descontos superiores ao limite, após a prolação da sentença,
poderiam ser objeto de devolução em sede de cumprimento de sentença. Os pedidos de
condenação no pagamento de indenização por dano moral e revisão do contrato firmado
entre as partes foram rechaçados. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi
condenada a arcar com o pagamento das custas processuais a que deram causa. No
tocante aos honorários advocatícios, o réu foi condenado a arcar com os honorários do
advogado da autora, arbitrados por equidade em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o
do CPC. Por sua vez, a autora foi condenada ao pagamento de honorários ao advogado
do réu na base de 10% sobre o valor do pedido não acolhido, respeitada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
judiciária a ela concedida.
A sentença está a fls. 139/141.
Inconformados, a autora e o réu recorreram.
A autora, em recurso (fls. 376/380), reiterou que buscou junto ao
réu empréstimo consignado no seu benefício previdenciário. O crédito pretendido foi
concedido por meio de cartão de crédito que nunca desejou e que não corresponde ao
que queria ter contratado. Sofreu indevidamente descontos a título de “reserva de
margem consignável” no seu benefício previdenciário. Referidos descontos mensais se
limitam a amortizar apenas os encargos do cartão supostamente utilizado, tornando,
assim, a dívida impagável. Trata-se de um contrato desproporcional e abusivo. Da forma
que foi estipulado, o contrato nunca será quitado. O contrato deve ser declarado nulo.
De forma subsidiária, requereu a revisão do contrato. O réu deve ser condenado no
pagamento de indenização por dano moral. Pelo que expôs, requereu o acolhimento dos
seus inconformismos para o fim de ser julgada totalmente procedente a demanda.
O réu, em seu apelo (fls. 384/386), sustentou serem aplicáveis ao
caso o Decreto n.o46.278/2013 e a Lei no 19.490/2011, por ser a autora servidora pública
do Estado de Minas Gerais. Não se aplicavam as Instruções 28/2008 e 94/2018 do
INSS, bem como a Lei 10.820/2009, pois a autora não é pensionista do INSS. Reiterou
que a autora firmou o contrato em discussão, sendo que consta expressamente no
instrumento se tratar de cartão de crédito consignado, especificadas todas as
características do referido cartão. A autora usou o cartão como instrumento de
pagamento. O princípio do pacta sunt servanda deveria ter sido observado. O percentual
mínimo 10% (dez por cento) para desconto foi devidamente observado, não cabendo
a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento da autora em 5% (cinco por
cento). Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
O réu apresentou resposta (fls. 402/414), na qual basicamente
pediu que o apelo fosse desprovido. A autora não apresentou contrarrazões (fls. 415).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 418).
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação merecem ser conhecidos, porque foram
interpostos dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
apelo da autora é isento de preparo porque ela é beneficiária da justiça gratuita (cf. fls.
63). O preparo foi corretamente recolhido pelo réu (cf. fls. 397/398). Presentes,
portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Assim anotado, por primeiro será feita a análise do recurso da
autora. Na sequência, será analisado o recurso do réu.
O recurso da autora não comporta provimento.
Como relatado, a autora firmou contrato de empréstimo
consignado com o réu. Não obstante, houve desconto de reserva de margem consignável
referente a cartão de crédito que disse não ter contratado.
O réu alegou que houve contratação válida em 10/05/2011 na
modalidade de cartão de crédito consignado. Sustentou que a autora efetuou saques
vinculados ao cartão nos valores de R$ 2.115,00 em 13/05/2011, R$ 152,00 em
12/11/2013, R$ 138,00 em 25/06/2014, R$ 1.492,00 em 24/07/2014, R$ 199,42 em
10/10/2014, R$ 1.701,91 em 22/01/2015, R$ 210,57 em 10/02/2015, R$ 210,57 em
11/02/2015, R$ 306,05 em 10/04/2015 e R$ 366,02 em 30/04/2015, por meio de
transferência bancária no Banco do Brasil, agência 194-5, na conta 38413-5. O réu
juntou aos autos o documento denominado “termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” e a
“cedula de crédito bancário
saque mediante a utilização do cartão de crédito
consignado emitido pelo Banco BMG”. Foram juntadas ainda as cópia das TEDs, bem
como as faturas do cartão de crédito (fls. 108/319).
Os documentos fazem ver que a autora usava o cartão de crédito
para pagamento de compras. Assim, entendia a mecânica do negócio, pelo que não
podia dizer que não queria contratar o instrumento de pagamento do qual fez uso
regular.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para
desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos empregados
regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que a autora
havia contratado empréstimos consignados com amortizações que atingiam o percentual
de 24,01% do valor da pensão dela. Ainda, contratou, dentro da margem consignável
prevista na legislação mineira para cartão de crédito, operações cuja amortização atingia
o percentual de 7,84% da pensão. Somados, os percentuais atingem o montante de
31,85%.
Com a liberação de valores à autora por meio de saque com
cartão de crédito, o réu acabou por aumentar a margem consignável que a consumidora
dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de que
a contratação se apresenta como abusiva, caso não comprovado que o consumidor foi
devidamente informado sobre os detalhes do negócio envolvendo o assim chamado
“cartão de crédito consignado”, bem como que teria um valor reservado para
amortização em seu benefício previdenciário, acima da margem de trinta por cento.
Demais disso, deveria ser informado claramente ao consumidor a respeito do caráter
mais oneroso do empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de
conhecimento acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas do
que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria o desfazimento puro e simples do
negócio, ou a conversão dele em contrato de empréstimo consignado, com encargos
mais moderados, ou em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio em tais
moldes.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é possível
ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal
vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como que é hígida a cláusula
contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor mínimo na fatura de cartão de
crédito, consignado no benefício previdenciário do favorecido.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a
matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso Duarte
de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo assemelhada à
deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito, colacionando iterativa
jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula contratual que se pretende ver
desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime, j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime,
j,
06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado
Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado, Ap.
1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
unânime,
j,
31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, unânime, j,
13.11.18,
e
38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, a questão é examinada sob tal perspectiva, qual seja, na
linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio não
contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, restou patente a utilização pela autora do
crédito disponibilizado pela instituição financeira. Demais disso, ela fez uso do cartão
para compras de produtos e serviços (fls. 125, 170/174, 176/178, 223/227, 229/231,
276/280 e 282/284). Em outro dizer, ela sabia que tinha contratado cartão de crédito
com amortização da dívida por meio de desconto junto aos seus benefícios
previdenciários na chamada RMC. Além disso, não houve a menor menção acerca da
eventual existência de vício de consentimento quando da contratação. Assim, o recurso
da autora não pode ser acolhido. O contrato não merece alteração e os pedidos de
devolução dobrada de valores e indenização por dano moral também não deveriam
mesmo ser atendidos.
Sobre
a
pretensão
indenizatória,
alguns
comentos
complementares são necessários. Ainda que se considerasse que era o caso de alteração
do contrato, nada há nos autos a demonstrar a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, a autora não demonstrou que, por conta do desconto
em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem consignável” em cartão
de crédito, ficou impossibilitada de honrar compromissos financeiros ou teve a sua
honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário da
autora decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram
início em maio de 2011. A presente demanda foi distribuída pela autora em 23/04/2019.
Mais de sete anos após o início dos descontos. O que indica que, sem maiores

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
indagações, a autora conviveu com a amortização, nos termos em que foi
originariamente contratada.
A nítida impressão que se tem é que a autora simplesmente
aproveitou a onda das ações revisionais desse tipo de empréstimo, para buscar algum
proveito econômico indenização e/ou a redução dos encargos com os quais vem
arcando ao longo de todo esse período.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados ao
dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal revisão se
deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações assemelhadas que
ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é questionado o negócio
objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre com os mesmos argumentos.
O fato é que o tribunal enfrenta novo surto de demandas
predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal característica. Justamente
por isso passei a desenvolver análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda que
seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução de
valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, a autora que, relembre-se, convive
há sete anos com essa espécie de contrato se descurou do ônus de provar que
efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de ordem moral. Não
se extrai do conjunto fático-probatório que a autora tenha experimentado qualquer abalo
psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
inferir que a autora suportou mero aborrecimento até porque ela efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, bem como do instrumento de
pagamento, desconhecendo-se qualquer repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar é
aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à esfera
da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de mais de sete anos, via desconto de valor mensal junto à
margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A referida situação,
por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves daí
decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
Agora, a análise do apelo do réu.
O i. magistrado sentenciante consignou que “(...) a constituição
de reserva de margem consignável, com realização de descontos até o limite de cinco
por cento da remuneração da contratante, é evidentemente lícita e autorizada pela Lei
10.820/03. No entanto, conforme indicado pela requerente, noto que no caso dos autos
o descontos realizados pela requerida, em folha de pagamento, não se limitam ao
percentual acima indicado (5%), chegando a atingir quase 10% do benefício percebido
pela autora. Nesse sentido, os documentos de fls. 20 e 27/28, indicando a remuneração
percebida e as quantias descontadas mensalmente a título de “pagamento débito em
folha”, excedentes ao percentual autorizado por lei.” (fls. 371).
Respeitado o entendimento externado na sentença, deve ser
afastada a limitação dos descontos na conta da autora em 5% dos rendimentos dela para
amortização de cartão de crédito, como determinado em primeiro grau.
Conforme restou demonstrado nos autos, a autora é beneficiária
do IPSEMG Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e
contratou empréstimo consignado com amortização junto ao benefício previdenciário,
na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito.
Tratando-se de servidora pública do Estado de Minas Gerais, a
Lei Estadual no. 19.490/2011 dispõe sobre a consignação em folha de pagamento de
ativos e inativos:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
"Art.5o. São consideradas consignações facultativas para fins do
disposto nesta Lei:
(...)
IV - amortização de empréstimo ou financiamento concedido por
instituição financeira pública ou privada, autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, mesmo mediante cartão de crédito, observado o
disposto no inciso IV do art.6o desta Lei; (...)."
"Art. 12. A soma das consignações compulsórias com as
facultativas de cada servidor não poderá exceder, mensalmente, a 70%
(setenta por cento) da remuneração bruta, assim considerada a
totalidade dos pagamentos que ordinariamente lhe são feitos, excluindo-
se os de caráter extraordinário ou eventual, e os descontos facultativos
não poderão exceder a 40% (quarenta por cento) da remuneração
líquida.
§1o Como margem para as consignações facultativas, a que se
refere o caput deste artigo, será reservado exclusivamente o limite de
10% (dez por cento) para desconto a favor de operações de empréstimo
ou financiamento realizadas por intermédio de cartão de crédito.
§2o. Entende-se como remuneração líquida a remuneração fixa
do servidor ativo ou inativo e de pensionista, deduzida de todos os
descontos legais, excluídas todas as vantagens de caráter temporário ou
eventual. (...)."
Da interpretação do caput c/c §1o do art.12 da Lei no 19.490/11,
conclui-se que o limite geral para as consignações facultativas é de 40% dos
rendimentos líquidos. Desses 40%, 10% são destinados exclusivamente a débitos
decorrentes de cartão de crédito. Não havendo esse tipo de operação, o desconto para
outras modalidades de consignação fica limitado ao percentual de 30%.
No presente caso, há nos autos prova de que as operações de
empréstimo questionadas aquelas que a autora disse que não pretendia contratar
foram realizadas por intermédio de cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
12
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
Se a lei estadual autoriza o RCM de 10%, não poderia a instrução
normativa norma de natureza secundária , até por uma questão de hierarquia de
normas, se sobrepor ao disciplinado na legislação estadual mineira.
Há aqui uma longa digressão a ser feita sobre os empréstimos
consignados via RMC ou não.
Primeiro, os consignados propriamente ditos.
É absolutamente legal a cláusula contratual que autoriza o
desconto consignado em folha de pagamento, ou diretamente na conta do devedor, de
parcela referente a empréstimo contratado. Assim é porque a contratação da amortização
do mútuo por esta forma ocorre em bases econômicas mais favoráveis para o correntista
do que as dos contratos de mútuo em geral. Na referida espécie de contratação, os juros
cobrados são inferiores aos dos empréstimos em que não é previsto o desconto para
amortização da dívida. Assim, é evidente a vantagem para o consumidor que decorre de
tal espécie de contrato ele paga juros mais baixos. É por isso que não pode ser, pura e
simplesmente, considerada abusiva a cláusula que permite a amortização do mútuo
mediante desconto em folha ou diretamente na conta em que o devedor recebe seus
salários.
Não obstante seja possível o desconto e, consequentemente,
válida a cláusula que autoriza a amortização por esta forma , ele não pode ser ilimitado,
sob pena de se vulnerar o postulado da dignidade humana.
Com efeito, o desconto sem qualquer parâmetro afronta preceitos
de ordem pública contidos nos artigos 1o, III e 7o, X da Constituição Federal e no artigo
833, inciso IV do Código de Processo Civil.
Não é possível o comprometimento de renda proveniente do
trabalho mediante o desconto em conta corrente ou diretamente sobre a folha de
pagamento, na hipótese de empréstimo, ou mediante penhora, no caso de execução, em
porte tal que afronte a dignidade humana. Trata-se a dignidade humana de atributo
supraconstitucional que não pode ser relegado a um segundo plano por conta do
contrato ou de processo de execução.
A afronta à dignidade humana
proclamada como valor
fundamental no artigo 1o, inciso III da Constituição Federal inequivocamente se

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
13
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
concretiza a partir do momento em que o salário do devedor é tomado pelo credor,
integralmente ou em parte importante, logo em seguida ao depósito feito pelo
empregador. Detecta-se a afronta porque a retenção do salário em parte expressiva, ou
em sua integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas do devedor como,
v.g., a possibilidade dele se alimentar.
A eventual desorganização econômica do devedor e a
multiplicidade dos empréstimos pactuados não podem servir de justificativa para que se
ponha de lado garantia, como dito, supraconstitucional o direito à sobrevivência do
devedor.
Há que se destacar, ainda, que a desorganização é de lado a lado.
A do devedor, por contrair diversos empréstimos sem condições de saldá-los nas bases
pactuadas. A da instituição financeira, por concedê-los de forma leviana, sem atentar
para o montante dos vencimentos recebidos pelo mutuário e para o grau de
comprometimento da renda que decorreria do mútuo. Anote-se que a referida
conferência é de simples realização pelo banco, notadamente porque os vencimentos são
depositados em conta corrente do mutuário, mantida junto à própria instituição
financeira.
Nem mesmo com a aquiescência do devedor aquiescência que
se supõe existente por conta do contrato havido entre as partes é possível a contratação
que comprometa a integralidade ou boa parte do salário por ele recebido, o que implica
a constitucionalmente vedada retenção da verba recebida a este título. Assim se dá por
conta da impossibilidade da renúncia à proteção constitucional destinada à pessoa
humana que tenha vinculação direta com o princípio da dignidade.
A contratação do desconto ilimitado em folha ou em conta
destinada ao depósito do salário também viola, por via indireta, o preceito contido no
artigo 833, inciso IV do CPC, uma vez que acaba por ter o mesmo efeito da penhora
indiscriminada sobre a verba, cujo lançamento é expressamente vedado pelo dispositivo
legal em comento.
Se não é possível o apossamento integral
ou em parte
demasiadamente expressiva dos salários do devedor, de outra banda também não pode
ser simplesmente desconsiderado que a contratação da amortização mediante desconto

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
14
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
em conta utilizada para recebimento do salário implica o pagamento de taxas de juros
mais baixas, circunstância que inegavelmente beneficia o mutuário. Levando-se esse
aspecto em consideração, não é possível que se descarte a cláusula pura e simplesmente.
O abuso ocorre quando o desconto é de porte tal que atinge a dignidade da pessoa, a
ponto de se tornar um obstáculo à própria sobrevivência do devedor. Em outras
palavras, o abuso está na falta de fronteiras para o desconto. Se ele é ilimitado, torna-se
abusivo. Se trazido para dentro de parâmetros razoáveis, não há que se falar em abuso.
Apesar da existência de alguma divergência jurisprudencial, o
entendimento que tem prevalecido é que, na esteira do percentual adotado pela Lei no
10.820/03, pode ser considerado dentro dos limites da razoabilidade um desconto de
30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do devedor. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes julgados deste Tribunal: Apelação 0009321-55.2008.8.26.0624, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 21.01.2014; Apelação
0060912-85.2008.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Candido Alem, j.
30.07.2012; A.I. 0219501-10.2010.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Maria Lúcia Pizzotti, j. 25.10.2010; Apelação 9052994-42.2006.8.26.0000, 22a Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Roberto
Bedaque,
j.
25.11.2009;
A.I.
0287794-32.2010.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 14.10.2010, dentre outros.
O indicado percentual de desconto leva à distribuição balanceada
do direito com a preservação dos direitos de lado a lado , norte que deve sempre ser
seguido pelo julgador.
Agora, a questão dos consignados por meio do cartão de crédito
a chamada RMC.
A Lei no 13.172/2015 alterou parcialmente a Lei no 10.820/2003 e
aumentou o percentual de descontos para 35%. Os 5% acrescidos ao limite são
destinados a débitos referentes a cartão de crédito, nos termos do § 1o do art. 1o da
norma em comento.
Há outras disposições permitindo descontos maiores, no Estado
de São Paulo.
O artigo 6o do Decreto Estadual no 51.314/06 previu um

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
15
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
percentual de 50% de comprometimento para os servidores estaduais. O Decreto no
61.470 de 02.09.2015 alterou o Decreto no 60.435/14 e aumentou o limite consignável
para 40%.
Tais percentuais são legais, mas não podem ser aplicados em toda
e qualquer situação. Quando excedida a margem usual 30% do consignado, mais 5%
do RMC
há necessidade de a instituição financeira demonstrar que não está
comprometida a sobrevivência do tomador. Caso contrário, os percentuais maiores não
prevalecem ante a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana. É por isso que
a legislação federal correlata (Lei no 10.820/03), como dito, de forma harmônica com o
princípio da dignidade humana, limita os descontos em 30% dos vencimentos (ou
proventos) da mutuária, mais os 5% da RMC.
Dito isso, no caso dos autos, como já anotado acima, os descontos
junto ao benefício previdenciário da autora, atingem pouco mais de 30%. Ficam abaixo,
portanto, da somatória dos percentuais permitidos pela Lei no 13.172/2015 35%. O
percentual de desconto pertinente ao RMC é um pouco mais alto do que o da lei, mas
existe previsão para tanto na legislação mineira.
Assim, no presente caso, considerado que a soma das amortização
não ultrapassa o percentual de 35% (é de 24,01% com relação aos consignados; de
7,84% a título de RMC; o total é de 31,85%), bem como levando-se em conta que a
autora se utiliza da modalidade de negócio há mais de sete anos, não cabe a limitação
imposta na r. sentença, respeitado o entendimento adotado pela i. magistrada de 1° grau.
Não há, no caso, ofensa à dignidade da pessoa humana a justificar a redução da
amortização pertinente à RMC.
Assim, o recurso do réu merece ser provido, para o fim de ser
julgada improcedente a ação.
O resultado implica o deslocamento dos ônus de sucumbência
exclusivamente em desfavor da autora. Consequentemente, ela arcará com a
integralidade das custas processuais e com os honorários advocatícios em prol dos
advogados do réu. A verba é fixada, por arbitramento, em R$1.500,00, nos termos dos
arts. 85, §§ 3o e 11, do CPC já considerada a atuação em 2o grau.
A autora, está isenta do pagamento das verbas, salvo se cessados,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
16
Apelação Cível no 1030172-72.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 23784
no quinquênio, os motivos que ensejaram a concessão da justiça gratuita a ela (cf. fls.
63).
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso da autora. Dá-
se provimento ao apelo do réu para o fim de ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator